Tribunal: CARF
Processo: 10930.901997/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.901997/2012-11
ACÓRDÃO
1202-001.539 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A YOSHII ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
GLOSA
DE
IRRF. COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
Em declaração de compensação com crédito de saldo negativo de IRPJ
e/ou CSLL, em que a DRF glosou parcelas de deduções de IRRF, havendo
prova
das
retenções
compatibilidade
entre
os
rendimentos
correspondentes aos valores retidos e as receitas oferecidas à tributação,
devem ser afastadas as glosas e reconhecido o crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito ao crédito adicional no valor de R$ 9.919,97,
homologando-se as compensações pleiteadas.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.539 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.901997/2012-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Porto Alegre/RS que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
deu a ela parcial provimento.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório com número de rastreamento 090601235, emitido eletronicamente em
4/09/2014,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
06735.61109.270210.1.7.02-1306.

O tipo de crédito utilizado é saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2008.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho
decisório:

IRPJ devido: R$ 2.886.900,80.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.032.276,57. Valor na DIPJ: R$ 1.032.276,57.
No despacho, foi reconhecido R$ 870.859,31.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); §
1o do art. 6o e art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da
IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.539 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.901997/2012-11
3
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando que
considerou como fato gerador do IRRF a emissão das notas fiscais, enquanto os
tomadores de serviço consideraram os respectivos pagamentos. Apresentou
notas fiscais.
Em 13/3/19, peticionou alegando fato superveniente e o princípio da verdade
material, em virtude do lançamento da multa de ofício prevista no § 17, do artigo
74, da Lei no 9.430/96 no processo no 11080.736556/2018-49. Reafirmou o que já
havia defendido na manifestação de inconformidade, acrescentou que já havia
apresentado os Darf's recolhidos, os quais faziam referência às notas fiscais.
Requer que a Receita Federal diligencie junto às fontes pagadoras a respeito da
emissão dos comprovantes de retenção. Apresentou tela do e-Cac com retenções
declaradas em Dirf pelas fontes pagadoras. Alegou erro no preenchimento do
PER/Dcomp quanto ao código de receita. Ao final, requer: que a Receita Federal
considere os dados dos seus sistemas internos; que a empresa Ituiutaba
Bioenergia Ltda seja intima a comprovar o recolhimento do IR retido da
peticionante; seja corrigido o erro no código de receita no PER/Dcomp de 5944
para 1708; seja homologada integralmente a compensação.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
(...) A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e
retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das
retenções de IRPJ que alega ter em seu favor no ano-calendário 2008. Apresenta
apenas notas fiscais, as quais são documentos produzidos por ela mesma e,
isoladamente, não são suficientes para comprovar o recebimento dos
pagamentos líquidos das retenções.
As retenções na fonte podem ser confirmadas, quando possível, pelos registros
constantes nos bancos de dados da Receita Federal com base nas informações
prestadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram encontradas nas
DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2008, retenções de
IRPJ na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 394.917,63, valor
superior ao anteriormente confirmado no despacho, R$ 266.297,57, e também ao
comprovado nesta contestação. (...)
Quanto às alegações de que a manifestante considerou como fato gerador do
IRRF a emissão das notas fiscais, enquanto os tomadores de serviço consideraram
os respectivos pagamentos, importa esclarecer que as retenções de IR na fonte
efetuadas em um determinado período de apuração não podem ser utilizadas em
outro. (...)
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.539 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.901997/2012-11
4
Portanto, a utilização de “sobras” de períodos anteriores ou a antecipação de
retenções de períodos posteriores não têm previsão legal. As apurações dos
tributos devem ser completas e conclusivas em cada período, com a faculdade de
dedução das retenções efetuadas pelas fontes pagadoras, incidentes sobre as
respectivas receitas computadas na determinação do lucro tributável. O
oferecimento da correspondente receita à tributação é condição para o
aproveitamento da fonte. (...)
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para: . reconhecer direito creditório complementar,
além do já admitido no despacho decisório, referente ao saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 200, no valor de R$ 128.620,06; . homologar as compensações em
litígio até o limite do crédito reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, que “Ao contrário do que afirmado na decisão recorrida,
as notas fiscais fatura de prestação de serviço que constam dos autos comprovam as retenções,
todas discriminadas detalhadamente. O Comprovante de Rendimentos Pagos e do Imposto Retido
na Fonte é apenas uma das formas de se provar a retenção do imposto, mas não a única” (Fl. 198).

Na oportunidade do julgamento, o CARF converteu julgamento em diligência nos
seguintes termos, conforme resolução 1002-000-380:

“Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar as notas fiscais do período, contendo os
valores brutos e líquidos de cada operação, extratos bancários contendo o
recebimento dos valores líquidos e escrituração contábil-financeira, oportunidade
na qual poderá apresentar demais documentos que entenda pertinentes;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de
avaliar se os valores batem efetivamente com os constantes das notas fiscais, bem
como com aqueles informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, apresentar
parecer conclusivo acerca da existência de saldo negativo do valor complementar
de R$ 32.797,20 (além dos já reconhecidos);
(iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte deve ser intimado a se
manifestar nos autos.”

A recorrente foi intimada e após o oferecimento dos esclarecimentos e da
apresentação dos documentos solicitados, foi elaborado parecer cuja conclusão passo a
reproduzir, in verbis:
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.539 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.901997/2012-11
5
CONCLUSÃO
Diante do exposto, no exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, conferidas pela Lei no 10.593, 2002, nos termos do art.
119 e 139 da Instrução Normativa RFB no 2055/2021 e da Portaria RFB no 1.453,
de 29 de setembro de 2016, e em cumprimento ao documento de fls 497 a 499,
Resolução do CARF informo o resultado do Parecer elaborado.
a) Foram analisados todos os documentos juntados pelo contribuinte antes da
diligência;
b) O contribuinte foi regularmente intimado e apresentou novos documentos
solicitados;
c) Foram convalidados nesse procedimento as notas fiscais, os extratos bancários
e os registros contábeis apresentados para embasar a auditoria realizada;
d) Foi apontado no procedimento de diligência o valor de R$ R$ 27.957,85 (Vinte
e sete mil novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) como
crédito complementar passível de reconhecimento em decisão superveniente do
CARF.
e) Segue apontado o valor de R$ 4.839,35 (quatro mil, oitocentos e trinta e nove
reais e trinta e cinco centavos) como valor passível de não reconhecimento em
decisão superveniente do CARF em virtude da não identificação das respectivas
fontes pagadoras.

Na sequência o contribuinte foi intimado do resultado da diligência em relação a
íntegra do parecer as e-fls. fls. 484 a 490, em 24/06/2024, acima reproduzido e deixou transcorrer o
prazo sem apresentar qualquer manifestação, nos termos das e-fls. 495, motivo pelo qual o
processo voltou ao CARF para proferir decisão.

VOTO
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Conselheiro Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma da Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.539 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.901997/2012-11
6

Mérito
A controvérsia instaurada gira em torno da comprovação de IRPJ retido pelas fontes
pagadoras, no montante informado pela recorrente em DCOMP no 06735.61109.270210.1.7.02-
1306, de saldo negativo de IRPJ, AC 2008.
Destaca-se a priori que a composição do saldo negativo era feita por pagamentos
que foram totalmente reconhecidos e retenções que não se confirmaram em sua totalidade,
conforme reprodução do despacho decisório a seguir:

Assim, conforme acima reproduzido o Despacho confirmou o montante de R$
266.297,57 frente aos R$ 404.837,60 requeridos no PER/DCOMP, glosando o montante de R$
138.540,03, e as parcelas não confirmadas por retenção não confirmada foram assim identificadas
na análise de crédito do Despacho Decisório:

A DRJ, ao analisar os termos da Manifestação de Inconformidade, após a consulta
das DIRFs das fontes pagadoras, para o ano-calendário 2008, constatou retenções de IRPJ na fonte
em benefício da interessada no montante de R$ 394.917,63, valor superior ao anteriormente
confirmado no despacho, R$ 266.297,57, nos seguintes termos, in verbis:

Em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram encontradas nas
DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2008, retenções de
IRPJ na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 394.917,63, valor
superior ao anteriormente confirmado no despacho, R$ 266.297,57, e também ao
comprovado nesta contestação.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.539 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.901997/2012-11
7
Segue a relação das retenções encontradas:

Diante do exposto, o despacho decisório deve ser reformado nos termos
seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.032.276,57. Valor na DIPJ: R$ 1.032.276,57.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 3.919.177,37.
IRPJ devido: R$ 2.886.900,80.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório complementar, além do já admitido no despacho
decisório, referente ao saldo negativo de IRPJ do anocalendário 2008, no valor de
R$ 128.620,06;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.

Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.539 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.901997/2012-11
8
Nesse contexto, após a conversão em diligência, a unidade preparadora que
jurisdiciona o contribuinte findou por intimá-lo (e-fls. 232/235) antes da elaboração do parecer
conclusivo, nos seguintes termos, in verbis:

Para melhor entendimento, segue a composição do valor que precisa ser
esclarecido:
O valor de R$ 32.797,20 é a diferença entre o valor de R$ 427.714,83 (Total das
retenções na fonte informada pelo contribuinte em DIPJ) e o valor de R$
394.917,63 (Valor das retenções reconhecidas na DRJ, no acórdão Manifestação
de Inconformidade fls 175 a 181). O quadro abaixo mostra a composição dessa
diferença para que sejam apontados os itens que precisam ser esclarecidos/comprovados.

A. R$ 20.312,81 é a diferença em relação à fonte 08.064.344/0001-48, que consta
detalhada abaixo onde se pede esclarecimento e comprovação.
B. R$ 2.668,12 Diferença não identificada sob a qual exige-se comprovação;
C. R$ 9.816,29 diferença já identificada e não se exige comprovação;

Item A - Para a relação de notas fiscais listadas abaixo, (necessárias para
comprovar a diferença de R$ 20.312,81) cujas cópias já foram identificadas no
processo, comprovar o recebimento dos valores líquidos de cada uma delas,
mediante a apresentação dos respectivos extratos bancários onde constam
registrados esses valores, identificados de forma individualizada. Apresentar ainda
em relação a esse item cópia dos registros contábeis de cada nota
individualmente. Essa solicitação servirá de base para análise da diferença
apontada no item A.
(...)
Item B - Para comprovar o valor de R$ 2.668,12, apresentar notas fiscais, registros
bancários dos valores líquidos recebidos e registros contábeis dos serviços
prestados. O quadro abaixo foi elaborado para identificar os valores já
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.539 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.901997/2012-11
9
comprovados e/ou os que precisam de comprovação e apontados nos itens que
se solicita esclarecimentos.

Nesse contexto, após a apresentação da documentação solicitada, a DRF elaborou
parecer conclusivo as e-fls. 484/489 cuja síntese passo a reproduzir, in verbis:

Essa diligência girou em torno do valor de R$ 32.797,20 (Trinta e dois mil,
setecentos e noventa e sete reais e vinte centavos), apontada na resolução do
CARF, como possível crédito complementar ao reconhecido em instância anterior,
que se refere a diferença entre o valor de R$ 427.714,83 (Total das retenções na
fonte declarada pelo contribuinte em DIPJ) e o valor de R$ 394.917,63 (Valor das
retenções reconhecidas na DRJ, no acórdão Manifestação de Inconformidade fls
175 a 181).
Não houve, smj, na análise feita na DRJ um cotejamento entre o valor de R$
266.297,57 de retenção na fonte reconhecida no despacho decisório e o valor de
R$ 394.917,63 de fontes reconhecidas na DRJ.
Dessa forma foi necessário analisar esses dois valores de forma integral e o
resultado segue apresentado abaixo.
a) No quadro_1 abaixo consta a lista de retenções reconhecidas na DRJ por
fonte pagadora.
Nesse valor está considerado parte do valor reconhecido na emissão do
despacho decisório.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.539 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.901997/2012-11
10

b) Esse segundo quadro mostra os valores reconhecidos na emissão do despacho
decisório e que não integraram o valor reconhecido na DRJ. A fonte
01.165.781/0001-37 consta expressamente no corpo do despacho decisório como
fonte reconhecida. A fonte 00.360.305 com retenção no valor de R$ 616,17 consta
expressamente como trabalho manual feito no SCC (Sistema de Controle do
Crédito) onde esse valor consta como retido em outro código de arrecadação,
validado pela autoridade tributária que fizera a análise manual à época. Ou seja, o
valor de R$ 7.645,04 que consta nesse quadro segue esclarecido e reconhecido
nesse parecer.

c) O valor de R$ 22.020,81, que em verdade é a diferença entre valor declarado
em dcomp pelo contribuinte sob a fonte 08.164.344/0001-48 e o valor
reconhecido em DRJ dessa mesma fonte, cujas notas fiscais foram apresentadas
na manifestação de inconformidade, teve, no procedimento de diligência as
fontes comprovadas, via conferência de notas fiscais, extratos bancários e
contabilidade, restando, portanto, reconhecido integralmente a fonte no valor
de R$ 124.653,30 conforme apontada abaixo. Esse reconhecimento integral
valida a diferença no valor de R$ 22.020,81 objeto da diligência fiscal.

Por fim, apresento o seguinte resumo:
a) Quadro_1 fontes cujo total alcança R$ 394.917,63;
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.539 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.901997/2012-11
11
b) Quadro_2 fontes cujo total alcança R$ 7.645,04;
c) Diferença no valor de R$ 22.020,81, fonte 08.164.344 reconhecido em
diligência;
O valor de R$ 4.839,35 se refere a fontes não comprovadas. No processo de
diligência elas não foram comprovadas ou sequer abordadas pelo contribuinte,
ficando portando como parte do valor declarado em DIPJ que integrou a apuração
do saldo negativo e não comprovado até esse procedimento.
Vale ressaltar que foi apontada divergência entre o valor de retenção não fonte
informada na DIPJ e o valor declarado na DCOMP.

Sendo assim, vale esclarecer que o parecer acima transcrito findou por analisar o
total das retenções na fonte declarada pelo contribuinte em DIPJ no montante de R$ 427.714,83 e
fez um cruzamento com o valor de o valor de R$ 394.917,63 (Valor das retenções reconhecidas na
DRJ, no acórdão Manifestação de Inconformidade fls. 175 a 181), o que aponta uma diferença de
R$ 32.797,20 (Trinta e dois mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte centavos) da qual validou
a quantia da Diferença no valor de R$ 22.020,81, fonte 08.164.344.
No entanto, é preciso esclarecer que o valor requerido no Per/Dcomp foi de R$
404.837,60, e a DRJ, por sua vez, já havia reconhecido o valor de R$ 394.917,63, restando em
litígio o montante de R$ 9.919,97 tendo em vista que esta turma se encontra limitada a análise do
que fora efetivamente formalizado no Per/Dcomp.
Nesse sentido, a diligência confirmou o total das retenções no montante de R$
424.583,48 (Quadro_1 fontes cujo total alcança R$ 394.917,63; b) Quadro_2 fontes cujo total alcança R$
7.645,04 e c) Diferença no valor de R$ 22.020,81, fonte 08.164.344 reconhecido em diligência), ou seja,
valor superior àquele formalizado na DCOMP no 06735.61109.270210.1.7.02-1306 no montante de R$
404.837,60, razão pela qual entendo que ela deve ser homologada na sua integralidade nos
termos do parecer conclusivo formulado na diligência para reconhecer o crédito adicional no valor
de R$ 9.919,97.
Para melhor entendimento:

Despacho
DRJ
CARF
Crédito
complementar
Parcelas
confirmadas
3.757.760,11
3.886.380,17
3.896.300,14

IRPJ devido
2.886.900,80
2.886.900,80
2.886.900,80

Saldo
Negativo
disponível
870.859,31
999.479,37
1.009.399,34
R$9.919,97

Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.539 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.901997/2012-11
12

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento
para
homologar
integralmente
o saldo negativo inserto na DCOMP
no
06735.61109.270210.1.7.02-1306 para confirmar o crédito adicional de R$ 9.919,97 nos termos do
parecer conclusivo resultado da diligência.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 509
DF CARF MF
Original